Tribunal: TJPA
Processo: 0003893-51.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º e §4º, INCISO I DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. No caso dos autos, o valor da res não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, furtou, conforme o boletim de ocorrências, 20 Litros de combustível ? Diesel. O valor da res não é insignificante, levando em consideração a situação econômica da vítima e embora tenham sido restituídos, há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, durante o descanso noturno, violou o tanque de combustível de um caminhão, no qual encontrava-se em via pública. O réu responde a outros três processos relativo a crimes contra o patrimônio, além de estar monitorado por tornozeleira eletrônica, motivo que impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em desclassificação para o delito de favorecimento real (CP, art. 349), uma vez que este somente se configura fora dos casos de coautoria ou participação, exigindo-se, ainda, que o auxílio oferecido pelo agente seja posterior à prática do crime, sem qualquer promessa anterior, hipótese diversa dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse da res furtiva. Extrai-se, que o apelante confessou o crime na fase inquisitiva e foi flagrado sozinho transportando o galão de combustível, não havendo qualquer informação da presença de outro indivíduo. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________

PROCESSO Nº 0003893-51.2019.8.14.0039
1ª TURMA DE DIERITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ CÍCERO VANDEGA FILHO
ADVOGADO (A): DIOGO MARCELL ELUAN (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §1º e §4º, INCISO I DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, furtou, conforme o boletim de ocorrências, 20 Litros de combustível - Diesel. O valor da
res
não é insignificante, levando em consideração a situação econômica da vítima e embora tenham sido restituídos, há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, durante o descanso noturno, violou o tanque de combustível de um caminhão, no qual encontrava-se em via pública. O réu responde a outros três processos relativo a crimes contra o patrimônio, além de estar monitorado por tornozeleira eletrônica, motivo que impede a aplicação do princípio da insignificância.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação para o delito de favorecimento real (CP, art. 349), uma vez que este somente se configura fora dos casos de coautoria ou participação, exigindo-se, ainda, que o auxílio oferecido pelo agente seja posterior à prática do crime, sem qualquer promessa anterior, hipótese diversa dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse da res furtiva. Extrai-se, que o apelante confessou o crime na fase inquisitiva e foi flagrado sozinho transportando o galão de combustível, não havendo qualquer informação da presença de outro indivíduo.
3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstância judicial favorável e diante da reanalise da dosimetria da pena, torna-la definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses reclusão e 108 (cento e oito) dias multa, sob o regime aberto,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
José Cícero Vandega Filho
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 85/87, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 155, § 1º e §4º, inciso I do Código Penal Brasileiro
(Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno), a pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, no dia 09/05/2019, por volta de 02:00 horas, na Rua Ubirajara Sampaio Correia, bairro Camboatã II, município de Paragominas, o apelante subtraiu mediante rompimento de obstáculo, 20 litros de diesel de propriedade de Marcos Willian Schwanke.

Consta dos autos, que policiais militares estavam realizando rondas ostensivas quando avistaram o réu carregando um galão de diesel de 20 litros. Ao ser indagado pelos policiais acerca da procedência do objeto, o réu confessou que havia subtraído o diesel de um caminhão que estava estacionado em via pública, após romper a tampa do tanque de combustível do veículo, aproveitando-se do repouso noturno do proprietário Marcos Willian.

O réu foi preso em flagrante e perante a autoridade policial permaneceu calado e desejou se manifestar somente em juízo.

Na unidade policial foi verificado que o réu estava em liberdade provisória, com tornozeleira eletrônica.

A denúncia foi recebida no dia 22/05/2019, à fl. 60.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fl. 83).

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação às fls. 96/103, requerendo a absolvição do apelante em razão da atipicidade material de sua conduta pelo princípio da insignificância; subsidiariamente requer a desclassificação do crime de furto para favorecimento real e a redução da pena base para o mínimo legal, em razão do magistrado incorrer em bis in idem, pois utilizou a mesma fundamentação, acerca da causa de aumento pelo repouso noturno para elevar a pena base na primeira fase e posteriormente na terceira fase como causa de aumento.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 109/114, debatendo todas as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, às fls. 129/131, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, por estar configurado o bis in idem quanto a configuração da reincidência, na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, recomendando a modificação da dosimetria da pena.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante sustenta, em suma, que deve ser absolvido, em razão da atipicidade material de sua conduta pelo princípio da insignificância.

A
materialidade
do delito ficou comprovada pelo Boletim de ocorrência de fls. 36, pelo auto de exibição e apreensão do objeto, à fl. 37, no qual atesta a apreensão de 20 litros de Diesel; pelo auto de constatação de danos, às fls. 38, no qual foi constatado o dano/rompimento da tampa do tanque de combustível do caminhão; bem como pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.

A
autoria
do crime também ficou comprovada pelos depoimentos da vítima e da testemunha.

Verifica-se inicialmente que os depoimentos colhidos na fase inquisitória são unânimes em declarar o apelante como autor do delito.

A vítima
MARCOS WILLIAM SCHWANKE
, disse em juízo que não viu o réu retirando o combustível do caminhão. Estava em casa dormindo e o caminhão estava na rua. Foi acordado pelos policiais batendo na sua casa. Quando saiu viu o tanque arrombado. Os policiais estavam com o rapaz e um galão.

O apelante
JOSÉ CÍCERO VANDEGA FILHO
, nascido em 28 de agosto de 1989, disse que responde a mais 3 processos. No momento da prisão estava com tornozeleira. Tinha um segundo rapaz com ele. Esse rapaz de nome Edilson chegou na casa dele e pediu para ele ajudar a carregar o galão e prometeu pagar a ele R$20,00 pelo serviço, foi quando ele foi ajudar a carregar o galão e a polícia chegou.

O pleito de absolvição por atipicidade de sua conduta pelo princípio da insignificância, não deve prosperar.

Para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não basta que seja diminuto o valor do prejuízo causado ou do bem que se tentou subtrair. É necessário que se verifique, no caso concreto, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias que não estão evidenciadas nos autos.

No caso dos autos, o valor da
res
não é insignificante, e embora tenha sido restituída, em razão do empenho policial há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, furtou, conforme o boletim de ocorrências, 20 Litros de combustível - Diesel.

O valor da
res
não é insignificante, levando em consideração a situação econômica da vítima e embora tenham sido restituídos, há que se atentar para as circunstâncias do crime. O acusado, durante o descanso noturno, violou o tanque de combustível de um caminhão, no qual encontrava-se em via pública.

O fato de a res furtiva ter sido restituída à vítima não afasta a necessidade de imposição de resposta penal ao apelante, especialmente porque tal restituição não se deu por ato voluntário do réu, mas, sim, em razão da eficaz ação policial.

Para que haja a exclusão do crime e a consequente absolvição, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, que não é caso dos autos.

Nessa esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA
. A aplicação do princípio da insignificância deve dar-se de forma prudente e criteriosa. É necessária a presença de certos elementos, que são os seguintes: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência total de periculosidade social da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.2004), requisitos que não se coadunam com o caso em tela. (Processo: APR 1005111001836601 MG, Relator Flávio Leite, Julgamento 01/12/2015, Publicação 22/01/2016).

O dano ao veículo, que também é instrumento de trabalho da vítima, revela o desvalor da conduta do réu e afasta, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância. A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo repouso noturno, como ocorreu na hipótese dos autos, evidencia a efetiva periculosidade do agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

Verifico também como bem observado pelo juiz sentenciante, que o apelante responde a outros três processos relativo a crimes contra o patrimônio, além de estar monitorado por tornozeleira eletrônica, motivo que impede a aplicação do princípio da insignificância.

Neste sentido é o julgado do TJRS:
¿Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. Inequívocas a materialidade e a autoria dos delitos diante da prova testemunhal e da prisão do acusado, em flagrante, na posse da res furtiva.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. DESVALOR DA CONDUTA DO AGENTE. Mesmo sendo pequeno o valor da res furtiva, é incabível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o crime é cometido com invasão da propriedade da vítima, o que imprime desvalor à conduta do réu.
(...) (Apelação Crime Nº 70046153987, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 09/02/2012)¿

Nessa esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA
. A aplicação do princípio da insignificância deve dar-se de forma prudente e criteriosa. É necessária a presença de certos elementos, que são os seguintes: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência total de periculosidade social da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, consoante já assentado pelo colendo Pretório Excelso (HC 84.412/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 19.04.2004), requisitos que não se coadunam com o caso em tela. (Processo: APR 1005111001836601 MG, Relator Flávio Leite, Julgamento 01/12/2015, Publicação 22/01/2016).

Desta forma, inadmissível o reconhecimento de atipicidade material pelo princípio da insignificância.

Requer a defesa a desclassificação do crime de furto para favorecimento real.

Assim, igualmente não cabe a desclassificação do crime para o art. 349 do CPB, favorecimento real.

Nestas condições, não há que se falar em desclassificação para o delito de favorecimento real (CP, art. 349), uma vez que este somente se configura fora dos casos de coautoria ou participação, exigindo-se, ainda, que o auxílio oferecido pelo agente seja posterior à prática do crime, sem qualquer promessa anterior, hipótese diversa dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse da res furtiva.

Extrai-se, que o apelante confessou o crime na fase inquisitiva e foi flagrado sozinho transportando o galão de combustível, não havendo qualquer informação da presença de outro indivíduo.

Assim, estando efetivamente comprovada a participação do acusado na execução direta do furto, sua condenação deve ser mantida no tipo penal determinado na sentença a quo.

DOSIMETRIA.

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, em razão do magistrado incorrer em bis in idem, pois utilizou a mesma fundamentação, acerca da causa de aumento pelo repouso noturno para elevar a pena base na primeira fase e posteriormente na terceira fase como causa de aumento.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 155, §1º e §4º, inciso I do CPB (Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno),
à PENA DEFINITIVA DE
05 (CINCO) ANOS,

05 (CINCO) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 85-v e 86, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa, considerando, nesta fase, duas circunstâncias judiciais negativas: antecedentes e comportamento da vítima.

Ao contrário do alegado pela defesa o magistrado não utilizou a mesma fundamentação para elevar a pena base, já que considerou apenas como circunstância judicial negativa os antecedentes e o comportamento da vítima.

É certo que a causa de aumento relativa ao descanso noturno, prevista no §1º do art. 155 do CPB, deve ser somente aplicada na terceira fase de dosimetria da pena, enquanto que a qualificadora por rompimento de obstáculo, encontra-se capitulada no §4º, I do art. 155 do CPB, do CPB, com pena de dois à oito anos de reclusão, visto ser modalidade mais grave do delito de furto.

Na prática, o magistrado elevou a pena base em 01 ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerando os antecedentes e comportamento da vítima como circunstâncias judiciais negativas, as quais passo a analisar.

Observa-se que quanto aos
antecedentes
, consta informação de que o réu possui condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza, nos autos do Processo Nº 0000658-76.2009.8.14.0025, transitada em julgado em 17/04/2014, sendo, portanto, circunstância judicial negativa.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, o comportamento da vítima deixou de ser valorado como circunstância desfavorável, redimensiono a pena base para
03 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena em um sexto.

Em parecer a Procuradoria de Justiça apontou estar configurado o bis in idem quanto a configuração da reincidência, na primeira e segunda fase da pena, recomendando a modificação da dosimetria da pena.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu, de fato, é reincidente, uma vez que, além da condenação pelos autos do Processo Nº 0000658-76.2009.8.14.0025 - que já foi utilizada para os antecedentes - possui outra, atestada também, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos (Processo n° 0001004-03.2014.8.14.0039), com transito em julgado em 02/02/2015.

Assim, correto o reconhecimento da reincidência do réu, pois havendo mais de uma condenação anterior, com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar-se de uma delas para aumentar a pena em face dos antecedentes e a outra para agravá-la em face da reincidência.

Assim, utilizando a mesma fração do juízo sentenciante, (1/6) agravo a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento do §1º do art. 155 do CPB, em razão do crime ter sido cometido durante o descanso noturno, aplico a fração de 1/3, pelo que torno a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses reclusão e 108 (cento e oito) dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deve permanecer
o semiaberto,
conforme o estabelecido na sentença
.
CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço do recurso de apelação interposto por José Cícero Vandega Filho, e lhe dou parcial provimento para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstância judicial favorável e diante da reanalise da dosimetria da pena, modifico a pena definitiva para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses reclusão e 108 (cento e oito) dias multa, sob o regime aberto,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.